Tribunal: TJDFT
Processo: 0750489-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0750489-19.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNA EMILY LIMA CORDEIRO RECORRIDO: CLARO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CLARO S.A. DECISÃO Nego liminarmente seguimento ao "agravo de instrumento" interposto contra a decisão colegiada (recurso não conhecido - Acórdão n. 17932454), por se revelar manifestamente inadmissível. Inviável a aplicação da fungibilidade ao conhecimento como aclaratórios, uma vez expirado o prazo para oposição dos embargos (decisão disponibilizada em 23.07.2020, e "agravo" protocolizado em 17.08.2020). Publique-se. Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado, e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito